Tribunal: TJDFT
Processo: 0720305-18.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. ACRÉSCIMO DE VINTE E CINCO POR CENTO (25%). ART. 45 DA LEI No 8.213/1991. TERMO INICIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que acolheu parcialmente o pedido formulado em ação revisional de benefício previdenciário para condenar o réu a revisar o valor da aposentadoria por invalidez do autor desde a data do laudo pericial com a concessão do acréscimo de vinte e cinco por cento (25%) previsto no art. 45 da Lei no 8.213/1991, bem como a pagar as parcelas vencidas, devidamente corrigidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do acréscimo de vinte e cinco por cento (25%) previsto no art. 45 da Lei no 8.213/1991 no benefício de aposentadoria por invalidez acidentária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 45 da Lei no 8.213/1991 assegura o acréscimo de vinte e cinco por cento (25%) ao valor da aposentadoria por invalidez quando comprovada a necessidade de assistência permanente de outra pessoa.
4. A jurisprudência é firme no sentido de que o termo inicial para a implementação da aposentadoria por invalidez é a data do requerimento administrativo ou a data da citação válida, quando ausente o requerimento administrativo ou quando este for posterior àquela. Esse entendimento também aplica-se ao acréscimo previsto no art. 45 da Lei no 8.213/1991.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação provida.
Tese de julgamento: “O termo inicial do acréscimo de vinte e cinco por cento previsto no art. 45 da Lei no 8.213/1991 deve ser fixado na data do requerimento administrativo.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 42, § 1o, e 45.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 576/STJ; STJ, REsp 1.369.165/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 26.2.2014; STJ, REsp 897.824/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.9.2011.